Tribunal: CARF
Processo: 11762.720104/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11762.720104/2013-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.515 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BOURBON OFFSHORE MARÍTIMA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator, para que a unidade de origem: (i)
confirme, através do registro de inventário e demais documentos que entender pertinentes, qual
parte do material importado com benefício fiscal ainda permanece no estoque da recorrente; (ii)
confirme, através de documentos fiscais e contábeis, se houve venda no mercado interno do bens
importados com o beneficio fiscal objeto das DIs sob análise, ou se, de fato, referidos bens foram
destinados à embarcação, como afirmado pela recorrente; (iii) elabore parecer conclusivo,
refazendo o cálculo do lançamento fiscal na parte remanescente, se necessário for; (iv) intime a
recorrente para apresentar manifestação no prazo de 30 dias; e após, (v) restitua os autos ao
CARF, para conclusão do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flávio
José Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação, nos seguintes termos:
I. NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO no tocante à matéria objeto da ação
judicial interposta pela impugnante, para DECLARAR A DEFINITIVIDADE, NA VIA
ADMINISTRATIVA, dos lançamentos relativos ao Imposto de Importação, no valor de
R$ 1.497.836,07, e ao Imposto sobre Produtos Industrializados, no valor de R$
1.727.831,93, conforme demonstrativo de fls. 2.531-2.535, no que concerne ao
fundamento acerca da necessidade de comprovação da inexistência de mercadoria similar
nacional para fruição da isenção dos citados impostos, haja vista a renúncia à instância
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11762.720104/2013-61
Fl. 3381
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.515 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720104/2013-61

julgadora administrativa em decorrência da propositura da citada ação judicial, estando a
referida questão subordinada ao que for decidido no processo judicial;
II. CONHECER DA IMPUGNAÇÃO, no tocante às matérias diferenciadas em
relação ao processo judicial, para julgá-la PROCEDENTE EM PARTE, nos seguintes
termos:
a. REJEITAR a arguição de nulidade dos lançamentos, suscitada pela impugnante;
b. EXONERAR a impugnante dos créditos tributários referentes à Contribuição
para PIS/PASEP-Importação, no valor total de R$ 224.104,97, e à Cofins-Importação, no
valor total de 1.032.240,73, além das correspondentes multas de mora e juros de mora, no
tocante às Declarações de Importação que constam no demonstrativo de fls. 2.531-2.535;
c. MANTER a exigência dos créditos tributários, relativos ao Imposto de
Importação, no valor total de R$ 794.030,38; ao Imposto sobre Produtos Industrializados,
no valor total de R$ 918.014,92; à Cofins-Importação, no valor total de R$ 557.411,54; e
ao PIS/Pasep-Importação, no valor total de R$ 121.016,90, no tocante às Declarações de
Importação discriminadas no demonstrativo de fls. 2.536-2.538;
d. MANTER a multa e dos juros de mora em relação aos créditos tributários
indicados no item I e no subitem “c” acima, com a ressalva de que, no que se refere aos
valores citados no item I, o julgamento quanto a esta matéria fica acima subordinado ao
resultado da ação judicial.
Em sede recursal, a Recorrente alega, em sintese apertada, que (i) todas peças
importadas com beneficio fiscal ou estão no estoque, aguardando sua utilização, ou foram
destinadas às embarcações, inexistindo qualquer comercialiação fora de suas embarcações; (ii)
que por força de decisão judicial, esta dispensada da comprovação de inexistência de similar
nacional para fazer jus aos benefício de II e IPI; (iii) mudança de critério jurídico ocorrida entre
o desembaraço aduaneiro e a revisão de ofício feita pela fiscalização, materia esta omissa na
decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta)
dias previsto em lei. Passa-se, assim, na sua análise.
Conforme exposto, a decisão recorrida manteve parte do lançamento tributário
relativos às DI ́s listadas às fls. 2.536-2.538 para as quais não houve comprovação do emprego
dos bens importados, objeto do resultado de diligência determinada pela instância “a quo”, a
saber:
No caso em apreço, a primeira medida é exigir os documentos do próprio
contribuinte, que sirvam para demonstrar o uso das mercadorias importadas com
benefício fiscal.
De se notar que a guarda desses documentos em boa ordem é obrigatória, conforme
previsto no art. 70 da Lei no 10.833/2003. De outra banda, o dever de comprovar o uso
regular dos produtos importados com isenção ou redução é do próprio importador, de
acordo com o disciplinado no art. 12 do Decreto-lei no 37/1966.
A legislação é bastante clara quando estabelece as condições para emprego dos
bens importados com isenção ou redução tributária, que está vinculado no presente caso
ao reparo de embarcações cadastradas no Registro Especial Brasileiro (REB), instituído
Fl. 3382
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.515 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720104/2013-61

pela Lei no 9.432/1997, sendo que tal uso seria de fácil comprovação, bastando para tanto
que a impugnante apresentasse as notas fiscais de utilização destas mercadorias, mas não
foi o que se viu, restando razão à fiscalização para a exigência realizada no auto de
infração, no que se refere às DI ́s relacionadas às fls. 2.510-2.512.
Cabe destacar que, conforme o Relatório de Fiscalização, às fls. 1.388-1.389, as
DI’s para as quais não havia a comprovação do emprego dos bens importados com
isenção/redução nas finalidades que motivaram a concessão do benefício constavam na
tabela de fls. 1.896-1.904.
Porém, conforme resposta referente à primeira diligência (Resolução no 08-
2.879/2015), manifestada pela fiscalização no Despacho de fls. 2.480-2.484, houve a
comprovação do emprego nas finalidades em relação a algumas DI’s que constavam na
citada tabela, as quais não mais apareceram na nova tabela apresentada pela fiscalização
às fls. 2.845- 2.847.
Estas DI’s, que também não aparecem na tabela apresentada após a segunda
diligência (Resolução no 08-2.988/2016), anexada pela fiscalização às fls. 2.510-2.512,
são: 12/0194179-4, 12/0194371-1, 12/0194453-0, 12/0194469-6, 12/0345112-3,
12/0346765-8, 12/0469399-6, 12/0528081-4, 12/0838101-8, 12/1217534-6, 12/1441570-
0, 12/1441580-8, 12/1441690-1, 12/1452007-5, 12/1479209-1, 12/1703119-9 e
12/2361072-3.
Portanto, persiste em parte a exigência dos créditos tributários relativos à demais
DI’s para as quais não houve comprovação do emprego dos bens importados com
isenção/redução nas finalidades prevista em lei, conforme discriminado adiante.
Para contrapor os fundamentos da decisão recorrida, a Recorrente alega que todas
peças importadas com beneficio fiscal ou estão no estoque, aguardando sua utilização, ou foram
destinadas às embarcações, inexistindo qualquer comercialiação fora de suas embarcações. Para
comprovar suas alegações a Recorrente colaciona cópia do livro de inventário para demonstrar
que o material importado está no estoque e, NF ́s de saída dos demais bens que foram destinados
a importação. Vejamos suas alegações:
3.1.1 DAS PARTES, PEÇAS E COMPONENTES QUE PERMANECEM NO
ESTOQUE DA RECORRENTE
21. Tomando-se como referência essa listagem de fls. 2536, a Recorrente pede
vênia para apresentar um importante esclarecimento.
22. Como visto, as leis que concedem a desoneração de II, IPI, PIS e COFINS na
importação de partes, peças e componentes condicionam a fruição desse benefício fiscal
ao emprego na construção, conservação, modernização ou reparo de embarcações
registradas no REB.
23. Nesse contexto, diante (i) das peculiaridades da atividade offshore; (ii) do
porte dessas embarcações; e (iii) das condições usualmente fixadas nos Contratos de
Afretamento e de Prestação de Serviços celebrados para o apoio às atividades
desenvolvidas na Plataforma Continental Brasileira, é comum as empresas do setor
promoverem a importação de partes, peças e componentes em caráter preventivo,
permitindo que eventual contingência emergencial possa ser atendida de maneira
imediata.
24. Explica-se melhor. Como regra geral, as empresas do setor incorrem em
elevados custos caso alguma de suas embarcações - objeto de contrato de afretamento e
de prestação de serviços - tenha que paralisar as suas atividades por conta de algum
problema ou falha mecânica. Esses pesados custos podem variar de multas contratuais
até ao próprio encerramento precoce do contrato.
Fl. 3383
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.515 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720104/2013-61

25. Em paralelo, em vista do porte e da complexidade tecnológica dessas
embarcações, a aquisição dessas partes, peças e componentes, comumente, demanda
vários dias - às vezes, MESES - entre a data da compra junto ao fornecedor estrangeiro
e o efetivo recebimento da mercadoria pela empresa.
26. Com isso, em muitas situações, mostra-se inviável esperar que a embarcação
apresente algum problema mecânico/técnico para, somente então, serem adotadas as
providências necessárias à aquisição, no exterior, das respectivas peças para reparo.
Daí decorre o caráter preventivo na aquisição de muitas dessas peças, viabilizando que
eventual contingência possa ser prontamente atendida, minimizando os custos incorridos
pela empresa.
27. Conforme esclarecido acima, o procedimento padrão na aquisição dessas
mercadorias consiste em, após o desembaraço aduaneiro dos bens, emitir a Nota Fiscal
de Entrada e posteriormente a Nota Fiscal de Saída para que seja dada sequência ao
processo de entrega dos bens.
28. No entanto, é comum que algumas dessas partes e peças importadas em
caráter preventivo permaneçam no estoque da empresa, aguardando o
momento/necessidade de serem encaminhadas para as embarcações. Nesses casos e por
razões óbvias, existe apenas a Nota Fiscal de Entrada para esses bens, na medida em
que ainda não se deu a saída para a embarcação e, como consequência, a emissão da
respectiva Nota Fiscal de Saída.
29. É essa a situação de parte das DI ́s indicadas na listagem de fls. 2536. De
modo a comprovar tal alegação, a Recorrente pede vênia para apresentar a planilha
abaixo, por meio da qual se indica a DI, a respectiva invoice, a Nota Fiscal de Entrada e
o correspondente comprovante atualizado (registro de inventário) de que o material
ainda permanece no estoque da Recorrente:

(...)
3.1.2
TODAS
AS
DEMAIS
PEÇAS
JÁ
FORAM
DESTINADAS
ÀS
EMBARCAÇÕES
DO PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
32. Outrossim, a Recorrente destaca, ainda com referência à listagem de fls. 2536,
que as partes, peças e componentes relacionados às demais DI ́s (excluindo-se as que
Fl. 3384
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.515 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720104/2013-61

estão em estoque), foram efetivamente destinados ao reparo, revisão e manutenção de
embarcações inscritas no REB.
33. De modo a comprovar tal fato, a Recorrente está levantando todas as
respectivas Notas Fiscais de Saída para as embarcações.
34. A esse respeito, esclareça-se que a dificuldade em levantar tal documentação
decorre da mudança, entre 2012 e 2013, no sistema operacional da empresa, que passou
do RM (TOTVS) para o ORACLE (LINUX). O cruzamento de informações entre esses
dois sistemas precisa ser feito quase que manualmente, o que fica ainda mais difícil se
considerarmos que a autuação ora combatida refere-se a importações realizadas desde
2009.
Não obstante o presente caso já tenha sido objeto de diligência, fato é que os
documentos e argumentos complementares apresentados pela Recorrente demonstram haver
indícios de veracidade em suas alegações, principalmente quanto ao fato de parte dos bens
importados ainda não terem sido utilizados, estando no estoque da empresa.
Nesse sentido, deve o presente processo ser convertido em diligência para que a
unidade de origem:
a) Confirme, através do registro de inventário e demais documentos que entender
pertinente, que parte do material importado com benefício fiscal, ainda
permanece no estoque da Recorrente;
b) Confirme, através de documentos fiscais e contábeis se houve venda no
mercado interno do bens importados com o beneficio fiscal, objeto das DI ́s
sob análise, ou se de fato referidos bens foram destinados a embarcação, como
afirmado pela Recorrente;
c) Elabore parecer conclusivo, refazendo o cálculo do lançamento fiscal (na parte
remanescente), se necessário for;
d) Intime a Recorrente para apresentar manifestação no prazo de 30 (trinta) dias;
e) Após, devolve-se o processo para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo
Fl. 3385
DF CARF MF
Original